Tribunal: TJDFT
Processo: 0715874-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. MENSALIDADE DE FACULDADE. CONCESSÃO DE DESCONTO. COBRANÇA INDEVIDA DO VALOR INTEGRAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. DEVIDO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. Conforme o art. 43 da Lei 9.099/95, para a concessão de efeito suspensivo o dano de difícil reparação deve ser comprovado, o que não restou evidenciado diante da capacidade econômica da parte ré recorrente. Preliminar rejeitada
2. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que o autor e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
3. Importante destacar que os documentos juntados pela parte ré são contraditórios, de modo que, ao se realizar um confronto de informações trazidas pelas partes, o julgamento deve ser conduzido com base no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
4. O Aditivo Contratual negociado três meses depois (ID. Num. 33226812 - Pág. 1) da assinatura do contrato principal contém cláusulas distintas que não fizeram parte do Contrato Principal, 22/02/20218, colocando a parte autora em flagrante desvantagem, a teor do que consta no art. 47 e at. 51, IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a rescisão deste contrato determinada na sentença deverá ser mantida.
5. Conforme pode ser observado, no boleto da mensalidade do mês de junho/2018 (Id. Num. 33226812 - Pág. 1), o valor bruto da mensalidade era de R$ 1.210,67 (hum mil, duzentos e dez reais e sessenta e sete centavos). Já o valor da bolsa de estudo era de R$ 968,54 (novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), resultando o valor da mensalidade a ser pago pela parte autora de R$ 242,13 (duzentos e quarenta e dois reais e treze centavos). Desse modo, a mensalidade de R$ 242,13 (duzentos e quarenta e dois reais e treze centavos) é o valor que deverá prevalecer para composição da condenação.
6. A negativação foi indevida, porque a parte ré excedeu ao limite do seu direito impondo à parte autora o pagamento de valor superior ao que realmente ela lhe devia. Tal negativação trouxe transtornos que vão além do mero aborrecimento, sendo na modalidade in re ipsa. A condenação por danos morais restou configurada, mas o valor deve ser reduzido.
7. Recurso da parte ré CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada.